Tribunal: TCU
Processo: 028.165/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 972/2023 - TCU - 2a Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, em favor de Fernanda Carvalho Correia Gurgel (XXX.379.274-XX), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) apontam incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada do TCU, a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do RE 638.115/CE, segundo a qual "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; Considerando que, em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do entendimento supra para reconhecer como indevida a suspensão do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que na mesma ocasião, a Suprema Corte decidiu que as parcelas amparadas em decisão judicial não transitada em julgado ou em decisão administrativa, como o caso ora em análise, deverão ser objeto de absorção por quaisquer reajustes futuros; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU, cujos argumentos acolho como razões de decidir, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC Processo 028.165/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Fernanda Carvalho Correia Gurgel (XXX.379.274-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem que: 1.7.1.1. no prazo de quinze dias, promova o ajuste da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.1.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, contemplando o destaque das parcelas incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.1.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do julgamento deste Tribunal.